Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740315-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA TEREZINHA ALCANTARA TATAGIBA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar à agravada que “AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. A agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada, além de não ter cumprido ainda o período de carência contratualmente previsto, não conta com quadro de urgência ou emergência que justifique a autorização de internação, uma vez que no relatório médico não há qualquer indicação nesse sentido; 2) a primeira médica que atendeu a agravada indicou “internação em unidade aberta (enfermaria), para sequência de investigação diagnóstica e terapêutica dirigida, não havendo, no período observado, sinais de descompensação clínica ou de gravidade que justifiquem a internação desta paciente em ambiente de terapia intensiva”; 3) como não foi recomendado o que a agravada queria (internação em UTI), mas sim internação em enfermaria, ela foi até um médico particular para solicitar um relatório diferente; 4) trata-se de uma atitude minimente estranha, pois se, de fato, houvesse urgência e/ou emergência, a internação em UTI teria sido recomendada no momento do atendimento em pronto socorro, o que não ocorreu (inclusive, com relatório de 2 médicos diferentes recomendando a internação em enfermaria); 5) à operadora é imposta a obrigação de autorizar cobertura apenas pelo período de 12h, o que foi garantido à agravada, frisa-se, que não se encontrava em situação de urgência ou emergência; 6) considerando a expressa disposição legal em lei federal, a fixação do prazo de carência de 180 dias para eventuais internações, exames e procedimentos é plenamente lícita e permitida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao deferir a tutela de urgência, o Juízo a quo assim se pronunciou: “(...) No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. (...) Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.” Portanto, havendo urgência no tratamento da agravante (79 anos, com quadro de insuficiência renal crônica avançada e risco de óbito), é abusiva a exigência de cumprimento de prazo de carência. No mesmo sentido: “(...) 1 - Plano de saúde. Período de carência. Emergência. Na forma do art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento no caso de emergência, sem exigência de período de carência. Compreende-se como urgência ou emergência as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente. Demonstrada a emergência do atendimento da paciente e da internação em leito de UTI, é indevida a recusa do plano de saúde na cobertura da internação. (...)” (Acórdão 1918176, 07428522320238070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em UTI, independente da finalização do prazo de carência. (...)” (Acórdão 1404771, 07354705020218070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator